Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE NO MOMENTO DA EXPEDIÇÃO DO RPV PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE.
1. O § 4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) determina que seja feita a reserva/destaque do montante de honorários contratuais no momento de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) principal. Essa norma não autoriza a expedição de RPV autônoma para pagamento de honorários advocatícios contratuais ao advogado.
2. A Súmula Vinculante no 47 não abrange os honorários advocatícios contratuais firmados entre advogado e cliente. Não é possível que a natureza alimentar dos honorários contratuais crie obrigações para terceiro que não fez parte do acordo.
3. Recurso conhecido e desprovido.